Tribunal: TJES
Processo: 0004931-62.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004931-62.2015.8.08.0021
EMBARGANTE: FUNDACAO CESP
EMBARGADOS: VANTUIL PAULO DA SILVA E TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A, ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE GOTARDO - ES22343
Advogado do(a) APELADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A
Advogado do(a) APELADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, rejeitada - apesar de o julgamento do apelo ter se dado em 02/04/2023, logo em seguida o caderno processual veio concluso para a inserção da ementa correspondente, o que se implementou por despacho proferido em 24/04/2023. Assim, a intimação eletrônica para ciência respectiva foi expedida pela Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível em 10/07/2023, sendo que a ciência do patrono dos recorrentes se deu em 20/07/2023 (conforme diligência feita junto à Secretaria) e os embargos de declaração em questão foram protocolados tempestivamente em 27/07/2023.
2) Mérito - A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
5) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
6) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões constantes do id 6759309

Preliminarmente, arguem os recorridos,
VANTUIL PAULO DA SILVA E TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA
, nas contrarrazões constantes do id 6759309, que os aclaratórios apresentados por
FUNDAÇÃO CESP
não deveriam ser conhecidos por intempestividade.

Ocorre que, apesar de o julgamento do apelo ter se dado em 02/04/2023, logo em seguida o caderno processual veio concluso para a inserção da ementa correspondente, o que se implementou por despacho proferido em 24/04/2023. Assim, a intimação eletrônica respectiva foi expedida pela Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível em 10/07/2023, sendo que a ciência do patrono dos recorrentes se deu em 20/07/2023 (conforme diligência feita junto à secretaria) e os embargos de declaração em questão foram protocolados tempestivamente em 27/07/2023.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade, arguida pel
os recorridos,
VANTUIL PAULO DA SILVA E TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA
, nas contrarrazões constantes do id 6759309.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
FUNDAÇÃO CESP
(id 5560303)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 4619577).

Narra
a embargante
FUNDAÇÃO CESP
que o “decisum” objurgado padeceria de omissão no que se refere à análise de documentos juntados ao caderno processual; ao enfrentamento do art. 371, do CPC; e à alegação de existência de mera detenção sobre o imóvel alvo desta lide, com o ingresso desta demanda possessória antes de completado um ano e um dia do descobrimento da alegada invasão. Ademais, sustenta a ocorrência de contradição quanto ao enfrentamento da lide possessória sob a perspectiva de impossibilidade de discussão acerca de propriedade.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do apelo,
que transcrevo a seguir
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI EPP ACOLHIDA. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DIRETA DA AUTORA APELANTE E DE EVENTUAL ESBULHO POR PARTE DOS RÉUS APELADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FUNDAÇÃO CESP CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de ilegitimidade recursal de ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI EPP arguida nas contrarrazões de VANTUIL PAULO DA SILVA e TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA acolhida - Uma vez que a sucessão processual já foi objeto de decisão, não tendo sido impugnada à época, resta preclusa a matéria já decidida nos autos.
2) Mérito do apelo de FUNDAÇÃO CESP -
Parte autora que manejou a ação possessória sem comprovar a posse direta exercida sobre o bem. Prova documental e testemunhal encartada aos autos que demonstra que a autora apelante não exercia a posse do bem litigioso. Inteligência do art. 1.210 do Código Civil e artigos 560 e 561 do CPC/15. A propriedade do imóvel, por si só, não confere ao proprietário o manejo da ação possessória, podendo, contudo, ajuizar ação petitória para tanto.
3)
Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se a parte autora não comprova o exercício da posse anterior, nem o esbulho do imóvel indicado na inicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pela autora apelante.
4) Recurso de apelação de Fundação Cesp conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que rejeitou o pedido inicial (TJES, Apelação n.º
0004931-62.2015.8.08.0021, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 02/04/2023).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...]
na forma do art. 1.210, §2º, CC e do art. 557, CPC/2015, a alegação de propriedade não pode ser deduzida nas ações possessórias típicas, tampouco como defesa em ação de usucapião, eis que o ordenamento pátrio adotou a separação absoluta entre os juízos possessório e petitório, de modo que a alegação de propriedade (‘exceptio dominii’) não é apta a comprovar a posse do autor, o que impõe a improcedência da pretensão inicial
[...]”.

Foi registrado no acórdão que “[...]
os alegados atos de preservação e conservação do bem por contratação de empresa de vigilância por parte da autora [recorrente] estão eminentemente correlacionados com o direito de propriedade, e, não com o exercício fático da posse, sendo imprestáveis, por si só, para demonstração do requisito previsto no artigo 561, inciso I, do CPC/15
. [...] Diante da ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe
[...]”.

Consignou, ainda, o decisório, que a prova documental e testemunhal produzida pelos réus recorridos demonstrou o exercício da posse, o que reforçou a tese de improcedência do pleito inicial. Trata-se de uma conclusão advinda da apreciação do conjunto probatório constante deste caderno processual, friso, decorrente da apreciação conjunta da prova documental e testemunhal. Para melhor compreensão, colaciono o trecho do acórdão com esse enfrentamento:

“[...]
Os réus apelados conseguiram demonstrar o exercício da posse no imóvel em discussão. Trouxeram aos autos escritura declaratória de posse mansa e pacífica (fl. 159/160); relatório de inscrição de imóvel rural, cadastrado desde 2006 com a denominação “Sítio do Vovô Vantuil” (fls. 165/201); cadastro junto à Receita Estadual desde 2014 da propriedade denominada “Sítio do Vovô vantuil” com a qualidade de produtor rural (fls. 204/206); cadastro ambiental com registro pelo ré apelado, na qualidade de posseiro, desde setembro/2015 (fls. 208/210); solicitação de distribuição e extensão de rede elétrica, em nome do réu recorrido, junto à EDP em setembro/2015; e fotos ilustrando uma situação sedimentada há bastante tempo, com casa edificada, criação de animais, plantações, inclusive com frutos (fls. 232/251).

Da prova oral produzida, noto o depoimento pessoal da ré apelada consignando não haver nada no imóvel quando lá chegou com sua família, nem mesmo serviço de energia elétrica e fornecimento de água. E depoimento da testemunha de nome Josias, arrolada pela defesa, no sentido de que conhece os réus apelados há mais de quinze anos; que a área ocupada era só mato antes da chegada dessa família ao local; que nunca viu nenhuma outra pessoa exercer posse direta no imóvel; que os réus apelados são trabalhadores e têm o sustento da família com a produção especialmente de frutas; que no início os apelados réus viviam debaixo de uma lona, sem energia elétrica nem água e aos poucos foram implementando melhorias
[...]”.

Constou, ainda, da decisão, que “[...] por outro lado, o depoimento pessoal da preposta da pessoa jurídica autora [recorrente] é no sentido de que não tem nenhum conhecimento dos fatos na época do ajuizamento desta ação em 2015. E a testemunha de noma Lucas, arrolada pela autora recorrente, apenas esclarece que possui uma empresa de monitoramento e vigilância que prestou serviço para a Fundação Cesp entre 2010 e 2016, e que assim foi identificado o “Sítio do Vovô Vantuil” na área monitorada [...]”, o que se mostrou insuficiente para o acolhimento da tese trazida na petição inicial.

Desse modo, ao contrário do que buscam fazer crer a embargante, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022), ou mesmo com a exordial, como pretende defender a embargante.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que a embargante busca rediscutir matérias já examinadas no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos arts.
371 e 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
FUNDAÇÃO CESP
(id 5560303)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 4619577).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/02/2024 às 19:26:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49533507022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)